Tribunal: TJPA
Processo: 0021017-15.2010.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR. DEMORA NA APRESENTAÃÃO DAS RAZÃES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. MÃRITO. ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÃNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Em respeito ao princÃpio da ampla defesa, resta consolidado pela jurisprudÃªncia pÃ¡tria que a apresentaÃ§Ã£o das razÃμes recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade, nÃ£o obstando o conhecimento do recurso.2. Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, diante dos depoimentos harmÃ ́nicos prestados em sede policial e judicial, dando-se especial relevÃ¢ncia Ã declaraÃ§Ã£o da vÃtima, inviabilizando a sÃºplica absolutÃ3ria.3. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0021017-15.2010.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ALEXANDRE DA COSTA MAUÉS (DEFENSOR PÚBLICO DANIEL SABBAG)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES.
PRELIMINAR.
DEMORA NA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio da ampla defesa, resta consolidado pela jurisprudência pátria que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade, não obstando o conhecimento do recurso.
2. Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, diante dos depoimentos harmônicos prestados em sede policial e judicial, dando-se especial relevância à declaração da vítima, inviabilizando a súplica absolutória.
3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 6ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias sete e quatorze de março de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Alexandre da Costa Maués
, por intermédio do Defensor Público Daniel Sabbag, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime de roubo simples.

Segundo narrado na exordial acusatória, o apelante abordou a vítima enquanto ela caminhava em via pública, acompanhada de uma amiga, subtraindo-lhe sua bicicleta e empreendendo fuga em seguida. Após o fato, o meliante foi capturado pela polícia militar e levado à Delegacia, onde foi reconhecido pela vítima.

Em suas razões, preliminarmente, o apelante ressalta que a apresentação extemporânea das razões do recurso corresponde a mera irregularidade, sendo incapaz de prejudicar o conhecimento do apelo.

Sustenta que não pode haver agravamento da pena do recorrente, em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
, uma vez que a sentença transitou em julgado para o Ministério Público.

No mérito, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, alegando que o Ministério Público que se desincumbiu do ônus de provar ¿inequivocamente¿ a materialidade e autoria delitivas, considerando que nada fora encontrado na posse do acusado.

A defesa alega, ainda, que a vítima não foi ouvida na fase judicial, que as testemunhas divergiram em suas declarações por não recordarem do fato e que os depoimentos prestados na fase policial carecem de contraditório e ampla defesa.

Por fim, aduz que, diante da incerteza da autoria delitiva, havendo somente indícios de autoria e materialidade, impõe-se a absolvição do recorrente.

Pelo exposto, requer a reforma integral da sentença condenatória, absolvendo-se o apelante, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta as teses do apelante, requerendo o conhecimento e improvimento do recurso.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao cabimento e tempestividade, razões pelas quais o conheço.

Em ponto de partida, assento que assiste razão ao apelante quanto à preliminar de apresentação extemporânea das razões recursais.

É entendimento assente nesta Corte de Justiça e demais Tribunais que, tendo o recurso de apelação sido interposto dentro do prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, não levando a intempestividade recursal. Sobre o assunto:
¿EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO - ART. 157, §2º, I, DO CP (CONFORME REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018, DE 23/04/2018). PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1) NÃO CONHECIMENTO DO APELO FACE A INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. REJEITADA. ENCAMINHAMENTO INTEMPESTIVO DAS RAZÕES TRATA-SE DE MERA IRREGULARIDADE, NÃO OBSTANDO O CONHECIMENTO DO APELO - PRECEDENTES. (...) APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeitada a preliminar arguida nas contrarrazões ministeriais de não conhecimento do apelo em razão da intempestividade das razões, uma vez que a jurisprudência é uníssona em entender que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade, não ensejando o não conhecimento do recurso, em prestígio ao princípio da ampla defesa. (...) 8. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.¿
(2019.01566478-32, 202.931, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 23/04/2019)

Ultrapassada a preliminar, conhecido o apelo, passo à análise do mérito recursal e afirmo que o pleito de absolvição não comporta provimento.

Isto porque, a materialidade e autoria delitivas do crime de roubo simples restam evidenciadas pelo Auto de Prisão em Flagrante do apelante (fl. 18) e pelos depoimentos coletados na fase inquisitorial (fls. 09/17) e na fase judicial.

A vítima, ouvida durante o inquérito policial, Suelem de Melo Vilhena, narrou com clareza a prática delitiva (fls. 16/17):
¿que encontrava-se transitando em via pública juntamente com a adolescente ALINE PAIXÃO, de 15 anos de idade, de bicicleta, para comprar lanche, quando na Av. Alcindo Cacela, foram tomadas de roubo por um elemento, de estatura mediana, o qual de posse de uma faca subtraíram sua BICICLETA (...); que, logo em seguida o referido elemento empreendeu fuga; que após o ocorrido se deslocaram à Seccional e solicitaram apoio de uma viatura para reaver o bem; que em diligência junto aos policiais conseguiram identificar o elemento ALEXANDRE DA COSTA MAUÉS, como sendo o autor do roubo; que, juntamente com ALINE, o reconheceu sem titubear como autor do roubo; que a bicicleta não foi encontrada com o acusado (...)¿

A testemunha ocular, Aline Paixão Barbosa, também ouvida na fase pré-processual (fls. 12/13), ratificou os relatos da vítima:
¿que estava transitando com SUELEM em via pública de bicicleta indo comprar um lanche; que quando estavam na Alcindo Cacela foram abordados por um elemento branco, o qual, na posse de uma faca, anunciou o assalto e mandou que passassem a bicicleta (...); que ele empreendeu fuga e pediram apoio a uma viatura na Seccional; que após diligências conseguiram encontrar o nacional ALEXANDRE DA COSTA MAUÉS; que a depoente e a vítima reconheceram o acusado que as tomaram de roubo (...); que a bicicleta não foi recuperada.¿

Em que pese a vítima e a testemunha ocular do crime não terem sido localizadas para prestarem depoimento em juízo, suas declarações foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares Luiz Antonio da Silva Souza e Juvenal Marinho de Oliveira, ouvidos em audiência (mídia fl. 162 e termo de audiência de fl. 175).

O policial militar Juvenal Marinho de Oliveira declarou que a vítima e outra jovem narraram o roubo e acompanharam as diligências junto com os policiais, encontrando o recorrente após alguns minutos de busca. Disse que a vítima reconheceu o meliante e ele foi levado à Seccional da Cremação.

Já o policial militar Luiz Antonio da Silva Souza afirmou que encontrou duas jovens na Alcindo Cacela que haviam sido abordadas por um indivíduo, o qual teria levado a bicicleta de uma das vítimas. Que as vítimas adentraram na viatura e empreenderam diligências, tendo a vítima avistado o acusado andando na rua. Que ele, ao perceber a presença policial, fugiu, mas foi capturado em uma residência. Por fim, disse que a bicicleta da vítima não foi recuperada e que não havia arma em poder do meliante, contudo ele estava bem alterado, como se estivesse sob efeito de álcool ou outra substância entorpecente, chegando a discutir e ameaçar a vítima na delegacia.

Assim, diante dos depoimentos coletados, ao contrário do sustentado pelo recorrente, entendo existirem provas suficientes da autoria e materialidade delitiva.

Ademais, todas as testemunhas disseram que o apelante foi reconhecido pela vítima na delegacia de polícia, após a prisão em flagrante.

Pelo exposto, entendo que a tese absolutória não merece prosperar, uma vez que a sentença condenatória está em consonância com o conjunto probatório angariado aos autos, mormente considerando o valor da palavra da vítima em se tratando de crimes cometidos na clandestinidade. No caso dos autos, ainda há a oitiva da testemunha que presenciou o fato, a qual confirmou
in totum
a narrativa da vítima.

Por derradeiro, considerando o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, assento que os elementos informativos do inquérito policial não foram as únicas provas utilizadas para fundamentar o convencimento do juízo. Tais elementos, associados às demais provas produzidas na fase judicial, se mostraram suficientes à condenação do recorrente.

Em razão do exposto,
conheço do recurso, rejeito a preliminar suscitada e nego provimento ao apelo,
mantendo a sentença fixada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 14 de março de 2022.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator